Tribunal: CARF
Processo: 10980.003848/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003848/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.880 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
TRIBUTO
RECOLHIDO
APÓS
O
VENCIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.
Ademais, por força do artigo 62A do RICARF, aplica-se ao caso a decisão
proferida pelo Egrégio STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos autos do REsp
n° 1.149.022/SP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.879, de 08 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.003845/2007-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003848/2007-32
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003848/2007-32

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de DRJ, que
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração eletrônico, originado em
auditoria interna em DCTF, por meio do qual se exige do contribuinte multa moratória não
recolhida, em razão de haver implementado intempestivamente recolhimentos de tributo, sem a
adição da multa moratória prevista na legislação. O enquadramento legal do lançamento se
encontra discriminado no campo próprio do auto de infração.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, e apresentou tempestivamente
impugnação, reconhecendo que os recolhimentos ocorreram após os vencimentos respectivos,
mas afirmando que recolheu os juros devidos e que deixou de computar as multas de mora por
entender ser aplicável à hipótese o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 da Lei
n° 5.172, de 25/10/1966 (CTN).
Enfatiza que todos os recolhimentos ocorreram previamente à apresentação das
DCTF respectivas, o que reforçaria a configuração da denúncia espontânea. Em seguida,
colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como acórdãos do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, todos em favor da tese que advoga.
Suas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que entendeu, em síntese,
que a pretensão do Fisco de cobrar a multa moratória não recolhida, se mostra em harmonia com
a legislação de regência, em conformidade com o que dispõe o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
em plena vigência.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Auto de Infração, que exige multa isolada, em
razão de ter sido efetuado recolhimento intempestivo de tributo, sem
adição da multa moratória.
Através de seu recurso, o contribuinte, em síntese, argumenta o benefício
da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
Por outro lado, a decisão recorrida rejeitou o argumento, sob o
entendimento de inaplicabilidade de tal instituto à multa moratória.
Pois bem.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003848/2007-32

O instituto da denúncia espontânea encontra previsão no artigo 138 do
CTN, a seguir transcrito:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Com efeito, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela
infração e impede a exigência de multa de mora, quando o tributo devido
for pago, com os respectivos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal, como é o caso dos autos, independente de
retificação posterior de DCTF.
O professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim1 dá a seguinte definição
para “denúncia espontânea”:

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Representa
fórmula
excludente
da
responsabilidade por infrações, prevista no art. 138 do CTN, cujo comando deve
ser conjugado com as disposições relativas ao processo administrativo tributário
que verse sobre o tributo, objeto da denúncia. Segundo o Código, na hipótese de
haver infração à legislação tributária, o contribuinte pode proceder à denúncia
espontânea da infração, a qual deve ser necessariamente acompanhada do
pagamento do tributo devidamente corrigido e dos juros moratórios, ficando a
salvo de quaisquer penalidades, até mesmo a multa de mora, desde que essa
providência seja tomada antes da instalação de qualquer procedimento fiscal
relacionado com a infração. Por considerar que o Código correlaciona o instituto
sob exame com a exclusão de multas, é óbvio que a multa de mora jaz nesse rol
de supressões. (...).

O saudoso mestre Geraldo Ataliba deixou as seguintes lições sobre o
tema “denúncia espontânea”:

Desde que o contribuinte tenha a iniciativa de cumprir seus deveres tributários,
goza de exclusão da responsabilidade por infrações, e, em conseqüência, não
arca com as respectivas sanções.
(...)
Segundo o CTN, havendo espontaneidade, não há penalidade alguma. Só juros
moratórios e correção monetária, que não são penalidades. Nada mais.
(“Espontaneidade no Procedimento Tributário”, in Revista do Direito Mercantil,
ed. Revistas dos Tribunais, pág. 34)

1 Dicionário Jurídico Tributário, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 31.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003848/2007-32

A multa de mora é uma sanção administrativa imposta aos contribuintes
para coagi-los ao cumprimento de suas obrigações fiscais perante o
Estado, tendo como finalidade única a punição.
O debate acerca do caráter punitivo ou indenizatório da multa moratória
foi dirimido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF a partir do
julgamento do RE n° 79.625, cujo relator foi o Ministro Cordeiro Guerra,
no qual ficou sedimentado que desde a edição do CTN não se justifica a
distinção entre multas fiscais punitivas e multas moratórias, uma vez que
ambas são sempre punitivas.
Há longa data o Egrégio STF entende que deve ser afastada a multa
moratória em casos como este, conforme se verifica na ementa do
seguinte julgado:

ISS. INFRAÇÃO. MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA
MORATÓRIA. EXONERAÇÃO.
O contribuinte do ISS, que denuncia espontaneamente ao fisco o seu débito em
atraso, recolhendo o montante devido, com juros de mora e correção monetária,
está exonerado da multa moratória, nos termos do art. 138 do CNT. Recurso
Extraordinário não conhecido.”
(STF, 1a Turma, RE no 106.0689 SP, Rel. Ministro Rafael Mayer, DJ de
23/08/85)

No voto condutor do acórdão, o eminente Relator assim fundamentou a
decisão:

Entende o venerando acórdão, em confirmação da douta sentença, incidir, na
espécie, o art. 138 do Código Tributário Nacional, para exonerar daquela
imposição, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos para a exclusão dessa
responsabilidade. Esse entendimento é correto, contando com o endosso da boa
doutrina. Decerto a multa moratória, imponível pela infração consistente no
descumprimento da obrigação tributária no tempo devido, é sanção típica do
direito tributário, compartilhando tanto do caráter repressivo, quanto do caráter
compensatório (Hector Villegas, Elementos de Direito Tributário, p. 281). Ora a
exoneração da responsabilidade pela infração e da conseqüente sanção,
assegurada, amplamente, pelo art. 138 do CTN, é necessariamente compreensiva
da multa moratória, em atenção e prêmio ao comportamento do contribuinte, que
toma a iniciativa de denunciar ao Fisco a sua situação irregular, para corrigi-la e
purgá-la, com o pagamento do tributo devido, juros de mora e correção
monetária. O alcance da norma, na verdade, representa uma especificidade do
princípio geral da purgação da mora, que tem valor de reparação e cumprimento.
É o sentido consentâneo do dispositivo questionado, ao qual deu aplicação
devida”.

O caráter punitivo da multa moratória está estampado, inclusive, no
Enunciado de Súmula n° 565 do Egrégio STF, segundo o qual “A
MULTA FISCAL MORATÓRIA CONSTITUI PENA ADMINISTRATIVA,
NÃO SE INCLUINDO NO CRÉDITO HABILITADO EM FALÊNCIA.”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003848/2007-32

Após diversas alterações de posicionamento, a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça STJ firmou entendimento no sentido de que
o pagamento do tributo devido, acrescido de juros de mora, antes do
início de procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF,
de GIA, de GFIP, entre outros, caracteriza a denúncia espontânea e afasta
a exigência de multa de mora. Ilustram este entendimento as ementas dos
seguintes acórdãos:

TRIBUTÁRIO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO
PELO
CONTRIBUINTE
–
CONFIGURAÇÃO
DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não
configura denúncia espontânea a hipótese de declaração e recolhimento do
débito, em atraso, pelo contribuinte, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do fisco, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação. Contudo, no presente caso, o recolhimento em atraso, acrescido de
juros de mora e de correção monetária, se deu antes da entrega da DCTF,
situação diversa da prevista na Súmula 360/STJ.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, "no caso dos autos, a impetrante
apresentou, em 14.05.99 (fl. 32) DCTF relativa ao 1o trimestre de 1999, tendo
pago, parcialmente, o tributo devido na data de seu vencimento (DARFS de
fls.30/31) e parte em 30.04.99, esta última adicionada dos juros de mora
correspondentes. Todos os pagamentos foram realizados com considerável
antecedência a qualquer ação fiscal, vez que o Termo de Intimação de no 9.742
foi lavrado somente em 23.03.2004" (fl.190).
3. Se é a declaração do contribuinte que elide a necessidade da constituição
formal do crédito, a inexistência desta declaração, bem como de qualquer
procedimento fiscal, não permite que o débito seja imediatamente inscrito em
dívida ativa, razão pela qual, o pagamento em atraso, com os acréscimos legais e
anterior ao procedimento de entrega da declaração do contribuinte, configura a
denúncia espontânea.
4. Em outras palavras, se somente após o pagamento, com os devidos acréscimos
legais, é que houve a transmissão da declaração pelo contribuinte, é
conseqüência lógica que, diante da ausência de intervenção do fisco, inexiste, no
caso, documento formal apto a inscrever o débito em dívida ativa.
5. Para configuração de pagamento parcelado exige-se, ainda que indiretamente,
a intervenção da administração. Na espécie, pelo contrário, observa-se que não
houve pagamento parcelado do débito, mas complementação eficaz de
pagamento realizado a menor.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo regimental e, via de consequência, negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
(STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 943814/PR,
Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 02/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA
DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 886462/RS, DJ DE 28/10/2008,
JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003848/2007-32

EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o),
QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. PAGAMENTO
INTEGRAL ANTERIOR A QUALQUER AÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
886462/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008, sob o regime do art.
543-C do CPC, reafirmou o entendimento, que já adotara em outros precedentes
sobre o mesmo tema, segundo o qual (a) a apresentação de Guia de Informação e
Apuração do ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco, e (b) se o crédito foi assim previamente
declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia espontânea
(art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido, nos
termos da Súmula 360/STJ.
2. Entretanto, conforme também registrado naquele precedente, não tendo havido
prévia declaração pelo contribuinte, configura denúncia espontânea, mesmo em
se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a confissão da
dívida acompanhada de seu pagamento integral, anteriormente a qualquer ação
fiscalizatória ou processo administrativo.
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial,
a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ, Primeira Turma, REsp 932.109/SC, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJE de 17/12/2008)

Cumpre destacar, ainda, que o Egrégio STJ se pronunciou
definitivamente a respeito do tema, afastando a multa de mora em face da
denúncia espontânea, nos autos do REsp no 1.149.022/SP, processado
como Recurso Repetitivo e, portanto, de observância obrigatória por este
Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF. Eis a ementa do
julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003848/2007-32

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008”
(STJ, Primeira Seção, REsp n° 1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de
24/06/2010)

Por fim, não se pode deixar de destacar o teor do Ato Declaratório n°
04/2011 (DOU de 21/12/2011, p. 36), da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, através do qual se autorizou a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “com relação
às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa
moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário
Nacional.”.
Salvo melhor juízo, é exatamente este o caso em apreço.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para cancelar o crédito tributário exigido nestes autos.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003848/2007-32

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente Redator

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital